Tribunal: TJDFT
Processo: 0710963-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CERTAME PARA INGRESSO NOS QUADROS DA PMDF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INSUFICIÊNCIA. 10% A 20% DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. ARTIGO 55 DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. LITERALIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo autor, ora embargada, ao argumento de vício na decisão ao fixar os honorários de sucumbência em 10% sobre o ínfimo valor da causa.
3. Aos juizados especiais aplica o art. 55 da Lei n. 9099/95, que prevê a condenação do recorrente vencido em honorários advocatícios, os quais devem ser fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
4. Sem razão o embargante. A norma legal do art. 55 da Lei n. 9.099/95 foi observada, sendo reservado ao magistrado fixar os honorários dentro dos percentuais previstos. O fato de, eventualmente, o valor ser baixo decorre justamente da circunstância de se tratar de pequena causa, não se aplicando as diretrizes do CPC a respeito do tema. (Acórdão n.1080334, 07268330420178070016, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no PJe: 09/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Ainda, se a parte pretendia questionar o valor da causa, ela deveria tê-lo feito no momento oportuno. É que, em se tratando de procedimento sumaríssimo, todas as defesas e arguições devem ser feitas na contestação (art. 30 da Lei 9.099/95 e art. 293 do CPC, por analogia). Desse modo, o percentual fixado entre 10% e 20% do valor corrigido da causa não importa em vício na decisão.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.